Tribunal: TJSP
Processo: 2081942-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Furto, resistência, desobediência e lesão corporal – Liberdade provisória pleiteada – Alegada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva e ausência dos seus requisitos da medida – Inocorrência – Decisão suficientemente motivada – Circunstâncias que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081942-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JÚLIO FABRÍCIO SELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2081942-25.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: JULIO FABRICIO SELIS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE REGISTRO SP
Habeas corpus Furto, resistência, desobediência e lesão corporal
Liberdade provisória pleiteada Alegada falta de fundamentação
na manutenção da prisão preventiva e ausência dos seus requisitos
da medida Inocorrência Decisão suficientemente motivada
Circunstâncias que indicam, por ora, a necessidade da prisão
Ordem denegada.
Voto no 957
Menesio
Pinto
Cunha
Junior,
Defensor Público, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
em favor de JULIO FABRICIO SELIS; alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial
da
Comarca
de
Registro
-
SP,
que,
nos
autos
no
1500242-43.2019.8.26.0355, instaurado pela suposta prática dos crimes de
furto, resistência, desobediência e lesão corporal, mantém-no preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
3
preventivamente.
Pleiteia o impetrante a concessão da
liberdade provisória; alega ausência dos requisitos da custódia e que o cenário
de disseminação do Covid-19 impõe situação de grave risco.
O pedido liminar foi indeferido, sendo a
Autoridade apontada como coatora dispensada de prestar as informações (fls.
92/94).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 98/101).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito
e denunciado como incurso nos artigos 155, “caput”, 330, 329 e 129, § 12,
por duas vezes, c.c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque,
segundo consta, no dia 22 de julho de 2019, no período matutino, na Rua
Meraldo Previdi, altura do no 466, Centro, cidade e Comarca de Registro,
SP, subtraiu, para si, o automóvel Honda/Fit, placas DZC-2114, pertencente a
Leandro Silvestre.
Consta,
ainda,
que
na
mesma
circunstância de tempo, na Rodovia BR-116, próximo ao km 387, Bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
4
Musácea, cidade e Comarca de Miracatu - SP, o acusado desobedeceu a
ordem legal de funcionário público.
Consta, também, que nas mesmas
circunstâncias acima descritas, Júlio se opôs à execução de ato legal,
mediante violência contra os funcionários competentes para executá-lo.
Consta, por fim, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o paciente, tentou ofender a integridade
corporal dos policiais militares Ivan Ricardo Marciano Teixeira e Éder
Augusto Medeiros Fontes, que atuavam no exercício da função, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Em Audiência de Custódia realizada
em 23 de julho de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 73/74 e 75/76 dos autos de origem).
Por decisões de 16/04/2020 foi mantida
a segregação cautelar (fls. 86/87).
Pretende o impetrante a concessão da
liberdade provisória em favor do paciente.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, cumpre observar que a
decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
5
a que manteve a custódia, estão devidamente fundamentadas e atendem ao
quanto exigido pelo art. 93, inciso IX da Constituição Federal
Na decisão de conversão da prisão em
flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de autoria e
prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade provisória e as
medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-se inadequadas e
insuficientes para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
A decisões que revisou a necessidade
da custódia ratificou a motivação declinada e destacou que permaneceram
inalteradas as circunstâncias que ensejaram a segregação.
Convém ressaltar que a decisão que
decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias típicas
do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma sucinta, o
exame da necessidade da segregação é feito em análise ao caso concreto, que,
na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu autor.
Assim, não há qualquer irregularidade a
ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
6
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ 5a
Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. -
DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
7
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
Insta consignar que o paciente está
sendo processado por diversos delitos que ultrapassam quatro anos de pena
privativa de liberdade máxima.
Além disso, conforme salientou o Juízo
de origem “Some-se à gravidade em concreto a condição de reincidente do
investigado, que já foi condenado pelos crimes de ameaça, por duas vezes
(fls. 68 e 69), estelionato (fl. 70) e tráficode drogas (fl. 71), o que demonstra
que a colocação em liberdade o investigado colocaria em riscoà ordem
pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva.”.
Assim, as circunstâncias evidenciam a
perigosidade de seu autor e exigem maior cautela na análise de benefícios;
mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar do
paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
8
persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
Quanto ao cenário epidemiológico,
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-se,
especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de risco para
infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-existentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, nada há nos autos de que o paciente pertença a esse grupo de risco.
Ao contrário, a Recomendação permite
a decretação ou manutenção de prisão em situações excepcionais, o que é o
caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos, não
cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela
qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca de Registro - SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081942-25.2020.8.26.0000 -Voto no 957
9
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator